Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-92.2020.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006932-92.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, Embargos de Declaração opostos pelo Executado acolhidos. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso rejeitados.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA CDA - APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA - AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE EXECUTADA ACOLHIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - REJEITADOS.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a pertinência dos embargos de declaração decorre da presença, na decisão judicial, de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, torna-se viável a análise, em sede de Aclaratórios, quando omissa a questão relativa à verba honorária sucumbencial, considerando o desprovimento do Apelo e a majoração deveria ter sido imposta por disposição legal, conforme a exegese do art. 85, § 11, do CPC.

3. Todavia, os Aclaratórios que denotam mero inconformismo com a conclusão do julgado e visam simples rediscussão da matéria não se revelam via adequada para tal finalidade.

4. Embargos de Declaração opostos pelo Executado acolhidos. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declarações opostos por
RENATO DIOMAR WERNER
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública Estadual contra a decisão monocrática proferida pelo então Relator do feito, que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo Agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal n.º 1006932-92.2020.811.0037, promovidos pelo Executado
RENATO
e declarando a prescrição da Execução Fiscal sob n.º 0008511-34.2016.811.0037.

O primeiro Embargante,
RENATO DIOMAR WERNER,
argui omissão no Acórdão, no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais em fase recursal, pugnando pelo acolhimento do seu recurso, a fim de que, sanado o vício apontado, seja determinada a sua majoração, nos termos do §11 do art. 85 do CPC (id. 160958174).

O segundo Embargante,
ESTADO DE MATO GROSSO
, também aponta omissão no Acórdão, aduzindo que não foi observado que a contagem do prazo prescricional tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele da ocorrência do fato gerador (id. 160662167), razão pela qual requer o acolhimento dos Embargos, de modo a ser sanado o vício contido na decisão invectivada.

Contrarrazões em id. 161655661 e id. 162158172.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATO DIOMAR WERNER
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública Estadual, que atacava decisão monocrática proferida pelo então Relator do feito, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.
º
1006932-92.2020.8.11.0037 (id: 163461668).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”
(negritei)

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradição nela existente. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas apenas integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

No que tange aos embargos interpostos por
RENATO DIOMAR WERNER
, aduz o Embargante que,

na Decisão Monocrática (id. 126465193) que negou provimento ao Apelo interposto pelo
ESTADO
, o relator do feito deixou de majorar os honorários sucumbenciais.

Em sede de contraminuta ao Agravo Interno (id. 127166259) requereu a majoração da verba sucumbencial, tendo o acórdão de id. 159632184 sido novamente omisso a respeito, razão pela qual interpôs os presentes Aclaratórios, a fim de fazer valer o disposto no § 11, do art. 85, do CPC.

Com efeito, constato que a decisão de origem julgou parcialmente procedentes os embargos à Execução, condenando o
Estado
ao pagamento de honorários em 10% (id. 117048629). Negado provimento ao Apelo interposto pelo
Estado
, a decisão monocrática olvidou-se de mencionar a devida majoração conforme exegese do art. 85, § 11, do CPC (id. 126465193), sobrevindo Agravo Interno, cujo Acordão nada mencionou a respeito.

Mister se faz ressaltar, contudo, que o Embargante
RENATO
havia mencionado em sede de contraminuta, tanto de Apelação como de Agravo Interno, a necessidade de majoração da verba sucumbencial, nos termos do CPC e, muito embora as contraminutas não sejam sede apropriada para postulações,
a
verba honorária trata-se de matéria de ordem pública
, razão pela qual se mostra perfeitamente possível a sua análise em sede de Aclaratórios, quando omissa a questão.

Ademais,
nesse ponto, é assente o entendimento no sentido de que a fixação ou majoração de verba honorária
só ocorre quando inaugurada nova instância recursal
. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 3. Outrossim,
não há falar em majoração dos honorários recursais
em sede de agravo interno,
tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância
. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1391728/RJ, Rel. Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma, j. em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS
– AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO JULGADA PROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Hipótese:
Controvérsia relacionada à possibilidade de aplicação da majoração dos honorários sucumbenciais por força do manejo de recurso de embargos de declaração/agravo interno, nos termos do artigo 85, § 11, do novo CPC/2015, no âmbito da mesma instância recursal
. 1. A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, na qual ficarão estabelecidas a sucumbência entre os pedidos das partes, bem ainda todos os requisitos valorativos para a fixação da verba sucumbencial (honorários advocatícios). (...) 3.
Quanto à possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais por força da interposição de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do novo CPC/2015, essa somente ocorrerá quando a sucumbência, ou seja, a proporção de vitória/derrota das partes já estiver estabelecida nas instâncias precedentes, tendo-se por certo o desfecho da "disputa judicial" sobre a qual a lei conferiu o direito de honorários advocatícios ao patrono vencedor
. 4.
Certamente, não poderá coexistir, em grau recursal, o reconhecimento da sucumbência com a referida majoração dos honorários, tanto por incongruência de procedimento quanto em virtude de a própria lei ter assentado que o acréscimo será dos "honorários fixados anteriormente"
.
Nessa medida, somente no grau recursal imediatamente superior àquele no qual já fixada a sucumbência anterior poderá ocorrer o aumento preconizado pelo § 11 do artigo 85 do NCPC
. (...) 6.
Não há um "acréscimo de sucumbência no grau recursal" ante a interposição do
recurso de agravo interno ou
embargos de declaração, porquanto gravitam esses reclamos no mesmo nível recursal daqueles que promovem a abertura da instância, motivo pelo qual incabível a majoração estabelecida no art. 85, § 11 do NCPC
, nos termos do entendimento da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - ENFAM, decorrente do seminário "O Poder Judiciário e o Novo CPC", realizado no período de 26 a 28 de agosto de 2015, que publicou o enunciado 16: "
Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)
". 7. Agravo interno desprovido, sem a aplicação da majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.” (AgInt no AREsp 829.107/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma, j. em 04/10/2016, DJe 06/02/2017) (g.n.)

No caso dos autos, inaugurada a segunda instância recursal neste Sodalício e desprovido o recurso, a majoração da verba honorária é medida de rigor e, por consequência, os Embargos Declaratórios opostos por
Renato

Diomar

Werner
merecem acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para a fixação dos honorários recursais o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, perfeitamente cabível, no caso em apreço.

Confira-se:

Segundo o STJ,
“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a ) o não conhecimento integral
ou o improvimento do recurso
; b)
a fixação da verba honorária desde a instância primeva
; c) que o recurso dê causa à
abertura de determinada instância recursal
; d) e que
ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo
(conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).
”

(AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira
, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, foi integralmente desprovido, a parte Apelada (no caso, o Embargante
Renato Diomar Werner
) faz jus à majoração dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente em desfavor da parte adversa.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL -
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS
.
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'
(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, Relatora: Desa.
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2019, publicado no DJE 29/04/2019) (g.n.)

Já no que diz respeito aos

Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, concluo que nenhuma razão lhe assiste quando aduz que o Acórdão
teria sido omisso no que se refere
“à contagem do prazo prescricional, ao fixar o dies a quo da prescrição no primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele da ocorrência do fato gerador
”.

Conforme devidamente analisado no Acórdão objurgado, é cediço que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o lapso prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o art. 150, do CTN,
in verbis
:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Todavia, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco e o lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa - o que é o caso dos autos - posto que não restou comprovada a entrega da declaração por parte do contribuinte, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a ser a do momento em que houve a notificação do contribuinte, conforme a regra do art. 149, do CTN.

A propósito, a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, elucida a questão:

“Súmula 555 - Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

Da simples análise da CDA, verifica-se a ocorrência do instituto da prescrição do crédito tributário.

Isso dado que, consta na certidão de dívida ativa a data de
28/08/2010
como data da
constituição definitiva do crédito
, bem como que o executivo foi ajuizado tão somente em
22/09/2016
, transcorrendo, assim, mais de 05 (cinco) anos, portanto, nos termos do artigo 174 do CTN, configura-se a prescrição do crédito tributário.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IMPOSTO RECOLHIDO A MENOR – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRIBUINTE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DIA SEGUINTE A ENTRAGA DA GIA OU O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RECONHECIDOS – VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Segundo entendimento firmado na Súmula 436/STJ: “A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo a quo do prazo prescricional do crédito tributário, quando a obrigação foi declarada e não paga, inicia-se do dia seguinte ao da entrega da apresentação da declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último. Decorridos mais de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
[...]” (TJMT, RED n. 1003386-14.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr.
Marcio Aparecido Guedes
, j. 03.06.2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. [...]
”. (TJMT, RAC n. 129.391/2015, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, j. 20.08.2018) (g.n.)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que, o acordão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

O manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja o de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor, sob o ponto de vista do Embargante, não é por meio dos Aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá ser modificado o que foi decidido pelo Colegiado.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC, ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos Declaração opostos por
RENATO DIOMAR WERNER
, determinando a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), passando para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023